Tribunal: TCU
Processo: 003.711/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2472/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar os registros dos atos de concessão de pensão militar emitidos em favor das interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, à exceção do ato de interesse da Sra. Sileia Carvalho Costa, em relação ao qual determino a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 003.711/2026-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cláudia Marina Andrade de Carvalho Machado (XXX.562.307-XX); Erika Lemos Rodrigues (XXX.393.777-XX); Maderli Ferreira (XXX.141.269-XX); Maria Eleonora Andrade de Carvalho (XXX.673.847-XX); Maria Ruth Ribeiro de Melo (XXX.941.276-XX); Mirian Amorim Lemos Ancelme (XXX.718.017-XX); Sileia Carvalho Costa (XXX.675.297-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão militar em que figura como beneficiária a Sra. Sileia Carvalho Costa (XXX.675.297-XX), realize diligência a fim de que se verifique o efetivo cumprimento do disposto no art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte da referida beneficiária, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que a beneficiária do programa bolsa família, Sra. Maria Ruth Ribeiro de Melo (XXX.941.276-XX), é pensionista do ex-militar Sebastião Sávio de Melo (XXX.384.966-XX) junto ao Comando do Exército, a fim de que seja verificado se a referida interessada atende aos requisitos previstos em lei para permanência no programa, adotando-se as providências cabíveis.